Tribunal: STF
Processo: RE 1274687
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 2/3):
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. EXISTÊNCIA. REPOSIÇÃO A ERÁRIO. ÚLTIMA PARCELA INDEVIDAMENTE PERCEBIDA EM DEZ/2005. CIÊNCIA PELA UFAL NO ANO DE 2008. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM 2016. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PROVIDOS COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.
    1. Embargos de Declaração opostos pelo particular em face do acórdão que deu provimento à Apelação da UFAL para denegar o Mandado de Segurança impetrado e declarar a legalidade do ato administrativo que determinou a devolução ao erário das diferenças percebidas por razão do exercício de atividade sem observância da obrigatoriedade de dedicação exclusiva.
    2. O embargante aduz que o acórdão foi omisso quanto: a) à prescrição, eis que o recebimento ilícito ocorreu no ano de 2005 e a Administração tomou conhecimento em 2008 através da Nota de Auditoria 04/2006 da Controladoria Geral, enquanto que o processo administrativo só foi 2/4 iniciado no ano de 2016; b) à aplicabilidade do Recurso Repetitivo REsp 1.244.182/PB, segundo o qual, não é possível a reposição ao erário de valores indevidamente recebidos por interpretação errônea ou má interpretação da lei ou erro da administração, quando presente a boa-fé do servidor; c) necessidade de demonstração de prejuízo à Administração.
    3. Quanto à pretensão de ressarcimento ao erário, enquanto não existir norma específica, deve ser aplicado o interregno de cinco anos, utilizado nas relações entre o particular e a administração previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. (TRF5 – 0800517-81.2016.4.05.8003, AC - Apelação Cível - Rel. Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 4ª Turma, julgamento: 24/08/2018).
    4. Como consta do voto embargado, o Mandado de Segurança foi impetrado com vistas anular o ato administrativo que determinou a devolução das verbas percebidas pelo impetrante, no período de 25/01/2005 a 16/12/2005, quando exerceu, concomitantemente à sua atividade de professor em regime de dedicação exclusiva da UFAL, a atividade de professor em instituição privada de ensino, em afronta ao disposto no art. 20 da Lei nº 12.772/2012.
    5. Da análise do PA nº 23065.001395/2008-74 (identificador nº 4058000.1056868) infere-se do teor da Nota Técnica nº 07/2016-CNOR/DAP que a UFAL tomou conhecimento de pagamento indevido (que cessou em 2005), no ano de 2008, através da Nota de Auditoria nº 004/2008, da Controladoria Geral, a qual "solicitou à autoridade impetrada que fossem adotadas medidas no intuito de verificar suposta acumulação indevida de cargos por parte do interessado, tendo em vista que detectou-se que o mesmo prestava serviços a outras empresas".
    6. Como o PA nº 23065.002490/2016-03, instaurado em face do impetrante, foi iniciado em 26/01/2016, não há margem a dúvidas de que a pretensão da UFAL foi fulminada pela prescrição quinquenal. Mesmo que caracterizada a ilegalidade da percepção das verbas sob disputa e afastada a boa-fé do servidor.
    7. Sanada a omissão quanto à alegação de ocorrência de prescrição e acolhida a apontada prejudicial, deve-se emprestar efeitos modificativos ao presente julgado para negar provimento à Apelação e à Remessa Necessária. Prejudicada a análise das demais questões suscitadas.
    8. Embargos de Declaração providos, com a atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a ocorrência da prescrição e, de consequência, negar provimento à Apelação e à Remessa Necessária. Prejudicada a análise das demais questões suscitadas nos Embargos.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 17).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, §5º, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma, que (eDOC 20, p. 14/15):
    “o alcance da expressão “ilícito civil” não abrange as relações reguladas pelo Direito Público, em especial aquela decorrente de atos de improbidade como no caso em tela, decorrente de condenação imposta por Acórdão proferido pelo TCU.
    (...)
    Logo, tratando-se de ações que visem ao ressarcimento de prejuízos ao erário decorrentes de atos ímprobos, que foram ressalvados como exceções à regra geral da prescritibilidade apontada no Recurso Extraordinário em comento, tal pretensão é imprescritível, devendo-se manter a aplicação do art. 37, §5º, da Constituição Federal, porque revela uma das exceções ressalvadas pelo próprio precedente do STF.”
    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região admitiu o extraordinário (eDOC 23).
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 636.886, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.06.2020, no qual se discute a prescrição de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, Tema 899, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. O acórdão restou assim ementado:
     “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.” (RE 636886, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, DJe 24.06.2020)
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente